Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-70.2018.8.26.0594
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500355-70.2018.8.26.0594/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
VERONICA MACHADO ANTIGA PIRES e Interessado FELIPE KAUE PIRES, é
embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
para anular o julgamento ocorrido em 16 de maio de 2020 (fls. 1139/1159),
aguardando os autos o momento oportuno para nova inclusão em pauta de sessão de
julgamento presencial, com os procedimentos de praxe.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594/50000 -Voto no 33012
2
Voto:
33012
Embargos de Declaração:
1500355-70.2018.8.26.0594/50000
Comarca:
Bauru
Vara:
3a Vara Criminal
Autos embargados:
1500355-70.2018.8.26.0594
Embargante:
Verônica Machado Antiga Pires
Embargada:
Interessado:
Colenda 14a Câmara Criminal
Felipe Kaue Pires
Vistos.
Verônica Machado Antiga Pires oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
1139/1159, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo
defensivo.
Preliminarmente, postula a nulidade do
julgado, em vista da oposição ao julgamento virtual expressamente
manifestada. Alega omissão no v. Acórdão quanto à aplicação do artigo
41 da Lei no 11.343/06 e artigo 4o da Lei no 12.850/2013, relativos a
benefício decorrente de colaboração da acusada, ora embargante; ainda,
omissão quanto à aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06;
omissão quanto à desclassificação da conduta prevista no artigo 33 para
a prevista no artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06; omissão acerca da
observância dos artigo 155, 156 e 157 do Código de Processo Penal,
notadamente quanto à divergência dos depoimentos dos policiais; ainda,
omissão quanto à dosimetria penal e ao estabelecimento do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500355-70.2018.8.26.0594/50000 -Voto no 33012
3
prisional; por fim, sustenta contradição quanto ao indeferimento do
pedido de restituição de bens (fls. 1/18).
É o relatório.
A preliminar merece acolhimento
Há nulidade do julgado, porquanto a
defesa de Verônica, intimada sobre a possibilidade de julgamento virtual,
tempestivamente peticionou sua oposição à realização do ato, pugnando
pela sustentação oral (fls. 1102; 1108/1109).
Ante o exposto, acolho a preliminar,
para anular o julgamento ocorrido em 16 de maio de 2020 (fls.
1139/1159), aguardando os autos o momento oportuno para nova
inclusão em pauta de sessão de julgamento presencial, com os
procedimentos de praxe.